Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727449-71.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO RODRIGO DO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, STARK BANK S.A D E S P A C H O Intime-se o apelante Leonardo Rodrigo do Nascimento da Silva para comprovar sua situação financeira, juntado aos autos, pelo menos, o comprovante de rendimentos do seu estágio, uma vez que afirma ser estagiário e ser isento na declaração de imposto de renda, ou realize o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 10, do CPC, no prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator